Tribunal: TJMT
Processo: 1013589-14.2023.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013589-14.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[B. C. D. S. - CPF: 105.353.781-65 (APELADO), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), M. L. C. D. S. - CPF: 074.294.581-22 (APELADO), BRUNA CARDOSO JOAO - CPF: 047.774.741-86 (APELADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BRUNA CARDOSO JOAO - CPF: 047.774.741-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL-AÇÃO DE INDENIZAÇÃO-TRANSPORTE AÉREO CANCELAMENTO DE VOO-FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONFIGURADOS-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO-DECISÃO MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORARIOS. Recurso conhecido e desprovido.

Comprovado que o atraso do voo não se deu por motivo de força maior e sim descaso da empresa aérea, no caso em comento resta demonstrado à existência de danos materiais e morais. De rigor, deve a empresa aérea responder pelos prejuízos decorrentes de sua atitude em relação ao consumidor.

Danos materiais comprovados. Danos morais arbitrados de acordo com razoabilidade e proporcionalidade devem ser mantidos.

Conhecido e desprovido o recurso, a verba alimentar do advogado deve ser majorada, os alcunhados honorários recursais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão proferida nos autos de ação de indenização movida por Ação de Indenização ajuizada por Beatriz Cardoso dos Santos e Maria Luísa Cardoso dos Santos, representadas por sua genitora, contra GOL Linhas Aéreas S/A, em alegaram, em síntese, que firmaram contrato de transporte com a empresa requerida, que compreendia o percurso determinado pelo trecho entre as cidades de Sinop/MT e de Fortaleza/CE, para o dia 08 de fevereiro de 2023, com horário de embarque às 4h20min e chegada às 12h45min. Noticiaram que, ao chegarem ao aeroporto, obtiveram a informação de que o voo foi cancelado. Mencionaram que não foram comunicados previamente a respeito do cancelamento e que também não foram realocados em outro voo. Explicitaram que, em razão do ocorrido, experimentaram danos morais e materiais. Pugnaram, ao final, pela procedência do pedido, para o fim de condenar a requerida no pagamento de indenização, por danos morais e materiais.

Citada, a requerida contestou a ação, oportunidade em que arguiu, como tese preliminar, a carência da ação, por ilegitimidade passiva ‘
ad causam
’. No mérito, asseverou que o cancelamento do voo se efetivou por necessidade de reestruturação da malha aérea e que realizou a comunicação, de forma prévia, dos autores acerca do cancelamento. Alegou que não se encontram presentes os requisitos que dão ensejo ao dever de indenizar. Insurgiu-se contra a incidência de danos morais. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido.

Houve réplica, esta rechaçada pelas autoras. E feito teve o seguinte julgamento: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por Beatriz Cardoso dos Santos e Maria Luísa Cardoso dos Santos, representadas por sua genitora, contra GOL Linhas Aéreas S/A, para o fim de: a) Condenar a empresa requerida, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), para cada uma das autoras, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data da citação, visto que trata de responsabilidade civil contratual [cf.: STJ, AgRg no AREsp n.º 220.240/MG, 3.ª Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 09/10/2012; STJ, AgRg nos EDcl no Ag n.º 665.632/MG, 4.ª Turma, Rel.: Min. Fernando Gonçalves, j. 18/11/2008]; b) Condenar a empresa requerida, a título de reparação por danos materiais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 3.759,12 (três mil, setecentos e cinquenta e nove reais e doze centavos), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe e juros de mora de 12% ao ano, ambos contabilizados a partir da data em que se aperfeiçoou a citação; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, levando se por linha de estima que na ação de indenização por dano moral a condenação em quantificação inferior àquela pugnada na petição inicial não induz sucumbência recíproca [Súmula n.º 326 do STJ], condeno a empresa requerida no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da condenação, considerando-se a natureza da demanda e o lapso de tempo que o processo tramitou.

Em sede recursal, aduz o apelante que a decisão merece reforma; aviso prévio e necessidade de cancelamento de voo; comprovação via e-mail do cancelamento do voo; disponibilidade, possibilidade de remarcação ou reembolso; ausência de conduta ilícita; ausência de afronta a dignidade humana; dano moral não configurado; Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedente a presente demanda e na eventualidade, a redução do quantum indenizatório.

A parte vencedora pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Peço dia para julgamento, providências de estilo. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como já relatado, busca a apelante a reforma da decisão proferida nestes autos de indenização por danos morais e materiais que julgou parcialmente Procedentes, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autora com as devidas correções e, em danos materiais no importe de R$
R$ 3.759,12 (três mil, setecentos e cinquenta e nove reais e doze centavos), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe e juros de mora de 12% ao ano, ambos contabilizados a partir da data em que se aperfeiçoou a citação; resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil; condenou a empresa requerida no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Constam dos autos que a autora ora apelante e outros,
adquiriram passagens aéreas para voo a ser operado nos trechos de ida e volta pela GOL, entre Sinop X São Paulo X Fortaleza, com embarque em 08 e 15/02/2023; que o voo foi alterado e o autores não foram informados; em que pese ter chegado ao destino horas depois, entende que suportaram transtornos e prejuízos.

Manejaram,
a presente demanda em decorrência da suposta falha na prestação de serviço da requerida, eis que tiveram seus voos cancelados sem qualquer aviso prévio. A requerida ora apelante, alega, que o cancelamento do voo se deu
em razão da necessidade de se realizar a reestruturação da malha aérea, a qual se tornou necessária diante da combinação de diversos fatores existentes, tais como o fluxo de voos e rotas disponíveis em um aeroporto, o potencial de passageiros, problemas da infraestrutura, teto (mau tempo) ou condições para pousos e decolagens, alteração da logística operacional pela ANAC, dentre outros, informou ainda, que apesar de não constar no relato inicial, as passagens foram adquiridas por intermédio de agência de viagens, é possível verificar nos documentos acostados na inicial, que apesar da empresa JZ VIAGENS E TURISMO não ter sido incluída no polo passivo da demanda, na qualidade de emissora, cabe a esta informar devidamente sobre as regras para realização de voos na Cia., assim como para informar aos clientes, ora autores sobre alteração/cancelamento dos voos e ajuste das reservas.

Que diante de tal alteração, a GOL providenciou o aviso a todos os passageiros em 29/01/2023, dentre eles, a agência representante legal da parte autora, através do e-mail. (ID Num. 204284344 - Pág. 5); que os e-mails enviados a agência intermediária, não foram lidos antecipadamente, somente no dia do voo, em horário em que se observa que ocorreu após o atendimento pelo SAC da companhia ao representante da agência.

No dia do vôo contratado, 08/02/2023, o agente representante da agência JZ VIAGENS contatou a companhia ré e assim as autoras e sua família foram reacomodadas em novos voos em 09/02/2023, que seguiu sem dificuldades ao destino.

Entretanto, apesar de toda dissertação da parte requerida ora apelante, que deu conhecimento a autora ou representante da mudança do voo, incontroverso é que a apelante não apresentou a documentação pertinente a comprovar suas alegações, ou seja, cópia dos e-mails enviados a Agencia de Turismo, ou a autora, restringindo-se tão somente a prints de tela, inelegíveis, não agregando valor a comprovação de usas alegações.

Resta evidente o documento juntado pela JV Turismo onde declara nunca ter recebido o e-mail alegado pela apelante.

“Ad argumentandum’, assim se posicionou a apelada ‘que chama atenção, é que nos autos do processo nº 1013271- 31.2023.8.11.0015, em tramite perante o Juizado Especial desta comarca, onde são partes autoras os pais dos aqui autores, Sr.ª Bruna Cardoso João e Fernando dos Santos, processo este envolvendo o mesmo voo, a requerida nada alegou quanto à notificação de cancelamento, cingindo-se a dizer que o cancelamento se deu em razão da necessidade de reestruturação da malha aérea, conforme contestação em anexo. ’

Conta-se dos autos constava no telão do aeroporto, que o voo nº 1482, de Guarulhos/SP à Sinop/MT, estava previsto para ocorrer, sendo que o voo nº 1483 (dos autores) faria o voo de volta da aeronave, de Sinop/MT às Guarulhos/SP, onde fariam a conexão para Fortaleza/CE. ( Num. 204284347 - Pág. 3)

Portanto, razões não assistem razões à apelante.

E, conforme se depreende da doutrina e jurisprudência mais atualizada, a existência ou não do dano moral deve ser analisada por conseguir atingir a dignidade da pessoa humana. Assim, não pode o dever de reparar, a contrário senso, nascer de um mero aborrecimento ou descontentamento.

No caso em apreço, deve ser visto que a questão está protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, nítida relação de consumo e, neste viés, trata-se de responsabilidade objetiva, responde o fornecedor de serviços independente de culpa, égide do artigo 14 da Lei 8.078/90 (CDC).

A companhia aérea por sua vez, alegou que foi notificada a autora sobre o cancelamento do voo
razão de readequação da malha aérea, mas, não comprovou juntou documentos comprobatórios. Ora, readequação da malha aérea é situação previsível para a empresa aérea e não é tomada de chofre e sim ao depois de análise criteriosa de toda situação existente naquela hora e local. Portando, de conhecimento prévio da empresa aérea não servindo este argumento para empanar o direito do autor/apelado.

Portanto, incontroverso o cancelamento do voo, sem a prévia notificação da companhia aérea, de
modo que a companhia aérea não logrou êxito em demonstrar a inocorrência de do abalo psicológico e afetivo dos passageiros, que iriam a férias com seus filhos menores.

Portanto, em situações envolvendo o direito do consumidor, para a configuração de prejuízos extrapatrimoniais, há que se verificar se o bem ou serviço defeituoso ou inadequadamente fornecido tem a aptidão de causar sofrimento, dor, constrangimentos ou angústia, humilhação, prejuízo à saúde e integridade psicológica, cabendo ao magistrado, com prudência, ponderação e senso prático, verificar se, na espécie, efetivamente, ocorreu dano para, somente nesses casos, autorizar a reparação.

Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DO VOO – ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AEROVIÁRIA – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOEVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUMINDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. A readequação na malha aeroviária decorre de um problema interno inerente à atividade da empresa e ao risco do negócio, razão pela qual não há falar em causa de excludente da responsabilidade civil Havendo falha no serviço prestado pela companhia aérea que culminou no cancelamento do voo, deve ser mantida a condenação, bem como o quantum indenizatório, já que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa. (TJ-MT 10061163520198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação.

Sobre os danos morais,

a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que estes podem ser definidos como lesões ocasionadas aos atributos da pessoa, enquanto ser ético e social, que participa da vida em sociedade, e que estabelece relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à
parte afetiva
e à parte social da personalidade (REsp 1426710/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016).

Como, sucintamente, menciona
Carlos Alberto Bittar
:
os danos morais se traduzem em turbações de ânimo, em reações desagradáveis, desconfortáveis ou constrangedoras, ou outras desse nível, produzidas na esfera do lesado. (Reparação por Danos Morais, 1994, pag. 31)’.

Outrossim, danos morais, segundo a definição de
Wilson Melo da Silva
,
"são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição a patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico" ("O Dano Moral e sua Reparação", 2ª ed., ed. Forense, p. 13).

Conforme ensinamento de
San Tiago Dantas
, “
O principal objetivo da ordem jurídica é proteger o lícito e reprimir o ilícito. Vale dizer, ao mesmo tempo em que ela se empenha em tutelar a atividade do homem, que se comporta de acordo com o Direito, reprime a conduta daquele que o contraria”
(Programa de Direito civil, VI/341, ed. Rio, in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2ª edição, p.19).

Estabelecido o dano extra patrimonial, em seguida deve ser vista em relação à valoração deste dano e, neste aspecto o magistrado sentenciante o dosou em, R$ 10.000,00 (dez mil reais) e os consectários adicionais.

No que concerne ao "
quantum"
indenizatório, diante da inexistência de parâmetros estabelecidos por lei para a quantificação do dano moral, doutrina e jurisprudência vêm se manifestando no sentido de que a indenização deve ser fixada em valor suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A respeito; a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

"Uma das objeções que se fazia à reparabilidade do dano moral era a dificuldade para se apurar o valor desse dano, ou seja, para quantificá-lo. (...) Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.
(...)
Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda certa proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes" ('Programa de Responsabilidade Civil', Editora Atlas, 8ª edição, 2009, pág. 91/93).

A propósito.

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - DESCUMPRIMENTO DE ENTREGA DE MERCADORIA – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM(. 1) Há responsabilidade pelos danos morais

decorrentes da falta de entrega de mercadoria comprada, notadamente se trata de eletrodoméstico de primeira necessidade. 2) A quantificação do dano moral obedece ao critério do arbitramento judicial, que, norteado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixará o valor, levando-se em conta o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 10699090983726001 - 11ª CÂMARA CÍVEL - REL. DES. MARCOS LINCOLN - PUB. 28.06.2010)’.

Assim, no que tange aos danos morais, no caso concreto, vendo a situação de fato nos seus múltiplos e variados aspectos, como, de resto, já elucidada as peripécias do autor em relação ao cancelamento do vôo pela GOL, razoável e proporcional a dosagem no importe de R$ 7.000,00, (sete mil reais), a cada passageira lesada, não está a merecer qualquer decote ou minoração.

Danos materiais
–

Em relação aos danos materiais exige comprovação efetiva e indene de dúvidas de sua materialização nos autos (ônus da prova da parte autora) e estes estão perfeitamente identificados nos autos.

Isto por que. Sobre os danos materiais, incontroversa a comprovação, diante do gasto com novas passagens, adquiridas através da companhia Azul, para o trecho Sinop/MT Cuiabá, no valor de R$
3.309,32 (três mil trezentos e nove reais e trinta e dois centavos), conforme anexo.

Incontroverso, também, que os autores gastaram mais R$ 449,80 (quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos), por um pernoite de hotel em Cuiabá/MT, para aguardarem o novo vôo da empresa GOL que saiu no dia 09/02/2023 (Id. 117041214).

Além disso, restou incontroverso o fato de que os autores chegaram a Fortaleza/CE, somente às 12:45 horas do dia 09/02/2023, ou seja, 24 (vinte e quatro) horas depois do inicialmente previsto.

Assim postos os fatos, os argumentos trazidos na sentença, esta por estar de acordo com o figurino jurídico, não merece qualquer reprimenda recursal.

Com tais considerações, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo na íntegra a r. decisão, majorando-se os honorários de recurso para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024